Tribunal: STF
Processo: AI 604198
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. 
   JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO 
   CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA 
   EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 
   PERTINENTE. OFENSA REFLEXA.
1. A competência para o juízo de 
   admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra 
   acórdão de Turma Recursal de Juizados Especiais é seu Presidente, 
   e não do Presidente de Tribunal. No entanto, o Supremo Tribunal 
   Federal entende ser desnecessário devolver os autos ao Presidente 
   competente quando o relator ou colegiado do Supremo Tribunal 
   Federal já tenha proferido decisão negando seguimento ao 
   extraordinário. Isso porque incumbirá sempre aO STF o juízo 
   definitivo de admissibilidade. Precedentes: AIs 526.768-AgR, da 
   relatoria do ministro Sepúlveda Pertence.
2. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de 
   origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à 
   espécie. Providência vedada neste momento processual.
3. Ofensa 
   à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou 
   indireto, o que não autoriza a abertura da via 
   extraordinária.
4. Agravo regimental desprovido.